Tribunal: CARF
Processo: 13807.009421/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.009421/2004-02
ACÓRDÃO
1002-003.527 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERFORM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Provada a retenção do IRRF, mediante a apresentação da DIRF retificadora,
pela fonte pagadora, deve ser reconhecida a diferença do crédito
inicialmente glosada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito adicional, no valor de R$13.569,19, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 16-
24.849 - 5a Turma da DRJ/SP1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório, proferido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.527 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009421/2004-02
2
Delegacia de Administração Tributária em São Paulo - DERAT (fls. 24 a 30), que homologou
parcialmente as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido, relativos
ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002 .
Reproduzo, a seguir, o relatório resumidamente:
Relatório 5 Relativamente ao IRRF, o auditor fiscal apurou que a contribuinte não
ofereceu os rendimentos de SWAP, no valor de R$ 883.049,26, com retenção de IRF de
R$ 176.609,83 (cód. 5273), pois a linha 21 da ficha 06 A esta em branco (fls. 23).
6 Também não foi encontrada no sistema SIEF/DIRF, a fonte pagadora de CNPJ n°
04.543.079/0001-58, relativa a prestação de serviços no valor de R$ 1.232.442,50 e
retenção de R$ 18.486,63.
7 Relativamente à fonte pagadora de CNPJ n° 33.426.420/0001-93, a contribuinte
declarou rendimentos de prestação de serviços (cód 1708) no valor R$ 8.320.919,09 e
retenção na fonte de R$ 124.813,78 e no sistema SIEF /DIRF, essa mesma empresa
aparece pagando R$ 7.416.305,97, com retenção na fonte de R$ 111.244,59.
Assim, restou que o saldo credor declarado de R$548.471,57 passou a ser de
R$339.805,92. continuando:
9 Assim, foi reconhecido o crédito de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 e
homologadas as compensações até o limite do crédito.
10 Cientificada em 28/08/2008, conforme Termo de Ciência de fls. 32, a
contribuinte apresentou, em 25/09/2008, Manifestação de Inconformidade de fls. 35,
apresentando suas razões, à seguir:
10.1 Alega que procedeu À retificação da PER/DCOMP e DIPJ , demonstrando o
oferecimento à tributação os rendimentos de SWAP, tomando insubsistente o despacho
decisório.
10.2 Solicita o arquivamento do Despacho Decisório, pois entende indevido a não
homologação de parte das compensações do ano-calendário 2002.
10.3 Por fim requer o acolhimento do presente recurso, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Cientificada em 11/05/2010 (fl.251), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09/06/2010 (fl. 258, renumerada para 209).
Em seu recurso, a recorrente apresenta uma preliminar de mérito, mas, que, na
verdade, refere-se a descrição de fatos:

não deseja mais questionar o IRRF da fonte pagadora CNPJ/MF
04.543.079/0001-58, no valor original de R$ 18.486,63; optou por recolher a
diferença de imposto, acrescida dos encargos;

quanto à diferença de IRRF da fonte pagadora CNPJ/MF 33.426.420/0001-93,
identificada quando do Despacho Decisório da EQPIR/PJ, a Recorrente entrou
em contato e solicitou imediatamente retificação da informação anteriormente
apresentada à RFB, e a fonte pagadora retomou correspondência eletrônica (e-
mail) em 24/09/2008 confirmando a correção dos dados anteriormente
apresentados com erros à RFB. A respectiva fonte pagadora enviou à
Recorrente, através de nova solicitação desta, após a chegada da Intimação
relativa ao Acórdão 16-24.849, o comprovante anual de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção de imposto de renda na fonte - ano calendário 2002,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.527 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009421/2004-02
3
com os valores corretos de rendimento bruto e IRRF, que segue anexo a este
Recurso (fl. 16), informação esta que deve constar na base de dados da RFB,
retificada através de nova DIRF transmitida pela fonte pagadora.

sobre o deferimento de retificação da PER/DCOMP recibo n°
31393.16683.040903.1.7.02-8970,
conforme
Despacho
Decisório
da
EQPIR/PJ, informamos que a PER/DCOMP é referente ao ano-calendário de
2001, Por um equívoco o valor do saldo negativo informado nessa
PER/DCOMP foi o apurado no ano calendário de 2002 (R$548.471,57), e não
o apurado no ano calendário de 2001 (R$658.858,23). A primeira retificação a
essa
PER/DCOMP,
ocorrida
em
04/09/2003,
número
31393.16683.040903.1.7.02-8970 não alterou valores, apenas incluiu o
número dos processos. A segunda retificação a essa PER/DCOMP, ocorrida
em 19/09/2008 (anexada à manifestação de inconformidade apresentada em
25/09/2008), número de recibo 36258.05960.190908.1.7.02-4433, informou o
valor correto do saldo negativo referente ao ano calendário de 2001, que foi de
R$658.858,23. Essa última retificação não foi analisada pelo acórdão DRJ 16-
24.849. (fls 17 a 23).

diante dos fatos, e observadas as ocorrências citadas em Preliminar, a
Recorrente vem requerer a baixa e arquivamento do débito inscrito sob o n°
10880.720.024/2010-54, originários da Intimação 3903/2010, recebida em
11/05/2010;

(i)
consideração
correta
de
PER/DCOMP
Retificadora
n°
36258.05960.190908.1.7.02-4433 de saldo negativo relativo ao Exercício
2002/Ano Calendário 2001, e não como Exercício 2003/Ano Calendário 2002,
excluindo assim parte do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ
não reconhecido pela RFB; (tb consideração do valor correto de rendimento
bruto e IRRF da fonte pagadora CNPJ/MF 33.426.420/0001-93 para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, conforme
DIRF retificadora transmitida pela fonte pagadora e comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte
apresentado, anexo a este Recurso), e;

iii) anulação do saldo restante de dívida relativa ao não reconhecimento do
IRRF da fonte pagadora CNPJ/MF 04.543.079/0001-58, no valor original de
R$ 18.486,63, incluso no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, por
opção da Requerente, e cujos comprovantes (DARF`s) seguem anexos a este
Recurso (fl 10 a 15).
Em julgamento, ocorrido em 06 de novembro de 2018, através da resolução de
número 1001-000.078, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, parcialmente, o voto proferido na referida diligência:
Inicialmente, cabe destacar que ao CARF cabe a análise e julgamento de recursos
fiscais, na esfera administrativa. A responsabilidade pela cobrança de créditos tributários
cabe às Delegacias da Receita Federal. Portanto, a baixa, requerida pela recorrente,
deverá ser solicitada à respectiva delegacia.
Pelo que se vê, restaram, basicamente, dois pedidos:
(i)
consideração
correta
de
PER/DCOMP
Retificadora
n°
36258.05960.190908.1.7.02-4433 de saldo negativo relativo ao Exercício 2002/Ano
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.527 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009421/2004-02
4
Calendário 2001, e não como Exercício 2003/Ano Calendário 2002, excluindo assim
parte do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ não reconhecido pela RFB; e
ii) consideração do valor correto de rendimento bruto e IRRF da fonte pagadora
CNPJ/MF 33.426.420/0001-93 para fins de composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002, conforme DIRF retificadora transmitida pela fonte pagadora e
comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda
na fonte apresentado, anexo a este Recurso.
No primeiro caso, não caberia uma retificação de declaração já devidamente
homologada pela DRF, conforme se observa do Despacho Decisório (fl 275). De acordo
coma INSRF 1.717/2017:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.(grifei).
Ainda, nesta mesma linha, segue o Parecer Normativo COSIT 2/2015:
14.9. Com isso, o despacho decisório, sendo eletrônico ou não, é conclusivo
quanto ao reconhecimento do direito creditório e finaliza a etapa de análise do
processo de reconhecimento do crédito fiscal do sujeito passivo, de competência
da DRF de sua jurisdição.
Quanto à comprovação do IRRF, a recorrente afirma ter obtido o comprovante e o
anexou ao recurso (fl 291, renumerada para 292).
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, proponho converter o
presente processo em diligência para que a unidade de origem confirme ou não a
idoneidade do comprovante de retenção, acima mencionado, e a devida inclusão dos
valores na DIRF da fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido na diligência e anexou o seu
relatório às fls. 348, no qual concluiu:
Por meio da Resolução CARF mo 1001-000.078 – Turma Extraordinária / 1a.
Turma (fls. 340 e ss.), o presente processo baixou em diligência, objetivando aferir a
idoneidade ou não do comprovante de retenção de fls. 241 e a devida inclusão dos seus
valores na DIRF apresentada pela fonte pagadora (ano-calendário de 2002).
Pesquisa extraída do sistema DIRF, às fls 346, corrobora a idoneidade do
comprovante de fls. 241, tendo, portanto, respaldo nas informações constantes na DIRF
retificadora apresentada pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ante o exposto, o presente processo deverá retornar ao CARF, para seguimento.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.527 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009421/2004-02
5
Considerando que no despacho decisório havia sido reconhecido o IRRF,
correspondente ao CNPJ 33.426.420/0001-93, no valor de R$111.244,59 e que, na DIRF
retificadora (fl. 346), reconhecida na diligência, foi comprovada a retenção de R$124.813,78, há
que se reconhecer a diferença decorrente, no valor de R$13.569,19.
Assim, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor do
crédito adicional de R$13.569,19.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 356
DF CARF MF
Original